Tribunal: STF
Processo: HC 81906
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI.

ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA FORMULAÇÃO DE QUESITO. QUESTÃO NÃO
ALEGADA NA ÉPOCA OPORTUNA (CPP, ART. 479). PRECLUSÃO.
                 I. - A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se
 no
sentido de que o protesto contra eventual irregularidade na
formulação dos quesitos há que ser feito no momento processual
adequado e constar da ata do julgamento, sob pena de preclusão (CPP,
art. 479).
                 II. - H.C. indeferido.